Tribunal: TJPA
Processo: 0804865-42.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10324 - Militar
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804865-42.2018.8.14.0000

IMPETRANTE: WALMARI PRATA CARVALHO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, PRESIDENTE DO IGEPREV, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA DO PLENÁRIO VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INOBSERVÂNCIA DE PRAZO PARA SOLICITAÇÃO DE RETIRADA DE PAUTA. COMPLEMENTARIDADE ENTRE AS RESOLUÇÕES, EMENDAS REGIMENTAIS E O REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO CONSTANTE PELO ADVOGADO. OMISSÃO SANADA. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A parte embargante aponta que o acórdão foi omisso no que tange ao pedido de retirada feito da Sessão do Plenário Virtual para julgamento em videoconferência, com o fim de realização de sustentação oral;

2. A Resolução nº 16/2021 já havia estipulado a necessidade de observar o prazo de até 48 (quarenta e oito) horas antes do início do julgamento para protocolar o pedido de retirada de pauta de processo do Plenário Virtual, indicando a intenção de realização de sustentação oral ou acompanhamento do julgamento do processo de forma presencial;

3. Por conseguinte, a Emenda Regimental nº 28, de 30 de novembro de 2022, que alterou a redação do art. 140-A, caput e §§ 2º e 3º, e revogou o inciso III do § 11 do art. 140 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, igualmente estipulou prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, contadas em dias úteis, antes do início da sessão, para protocolar o pedido de retirada de pauta no Plenário Virtual;

4. No caso, o pedido de retirada do Plenário Virtual ocorreu em 06/12/2022 às 21:01:34, menos de 24 horas do início da sessão, que estava programada para ocorrer em 07/12/2022 às 14h. Portanto, o pedido foi protocolado de forma intempestiva, em contrário as normas mencionadas;

5.

Ainda que a parte embargante tente argumentar que a Emenda Regimental nº 28/2022 não poderia ser aplicada ao caso por ter sido posterior ao anúncio de julgamento, é importante ressaltar que a exigência do prazo de 48 horas para a solicitação de retirada de pauta já tinha sido regulamentada desde 2021 pela Resolução nº 16;

6. De fato,

deve-se observar o princípio da hierarquia normativa, sendo que o regimento interno prevalecerá sobre resoluções em caso de contradição. Todavia, em algumas situações, as resoluções são editadas justamente para complementar as normas previstas no regimento interno;

6.

A Resolução nº 16/2021 complementa as disposições do Regimento Interno em relação ao julgamento de processos no âmbito do Plenário Virtual, incluindo prazos e procedimentos. Portanto, não há um conflito entre as normas mencionadas, mas sim uma complementaridade entre elas. Dessa forma, a parte recorrente não pode alegar desconhecimento ou surpresa em relação à referida exigência de prazo;

7.

De acordo com
o
Código de Ética e Disciplina da OAB, o advogado deve "empenhar-se, permanentemente, em seu aperfeiçoamento pessoal e profissional", o que inclui a atualização constante em relação às normas e práticas processuais dos tribunais;

8. Noutra ponta, o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Sr. Governador do Estado é matéria cognoscível de ofício, em qualquer grau de jurisdição, e, portanto, não enseja violação a razoável duração do processo e o princípio de economia processual. Em verdade, a análise cuidadosa da legitimidade das partes contribui para a eficiência do sistema judiciário e para a correta solução do caso, evitando-se decisões conflitantes ou desnecessárias.
Ausente a contradição no julgado
;

9. Recurso parcialmente provido para sanar a omissão apontada, sem efeito modificativo, nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em dar parcial provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão, sem efeito modificativo, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07/06/2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
WALMARI PRATA CARVALHO
(id n° 12624031 - Pág. 1)
em face do Acórdão de id n°
12098299 - Pág. 1,

que julgou prejudicado o agravo interno e reconheceu a incompetência deste e. Tribunal de Justiça para atuar no feito.

O Acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. IMPOSIÇÃO DE REDUTOR CONSTITUCIONAL E COISA JULGADA FORMADA ANTES DA EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ. ATO COATOR PROFERIDO PELO IGEPREV. INCOMPETÊNCIA DESTE TJPA. PRECEDENTES. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

1. Agravo interno em mandado de segurança impetrado por servidor militar aposentado contra a supressão de parcelas de sua aposentadoria, apontados como autoridades coatoras o Presidente do IGEPREV e o Governador do Estado do Pará;

2. Segurança denegada monocraticamente, tendo em vista a jurisprudência do STF à época. Decisão contra a qual o Impetrante interpôs agravo interno.

3. Em contrarrazões, o Estado do Pará suscitou a ilegitimidade do Governador do Estado do Pará ante a ausência de atribuição para a gestão de benefícios previdenciários. No mesmo sentido o parecer ministerial, ao opinar pela remessa deste feito ao Juízo de primeiro grau.

4. Merece acolhida a preliminar de ilegitimidade suscitada, pois o ato apontado como coator não foi proferido e não é de atribuição do Senhor Governador do Estado do Pará, o que impõe a incompetência deste TJPA.

5. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo interno, e acolho a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, por ser matéria de ordem pública, determinando a remessa deste feito ao primeiro grau de jurisdição para que os autos sejam distribuídos a uma das Varas competentes ao processamento e julgamento da presente ação. Via de consequência torno sem efeito a decisão monocrática de ID. 858353.
”

Nas razões recursais, o patrono da parte embargante aponta omissão do julgado no que tange a retirada do feito do plenário virtual para realização de sustentação oral.

Assevera que, ao ser intimado da inclusão do feito em pauta do Plenário Virtual, requereu, em 06/12/2022, a sua retirada para que lhe fosse oportunizada a realização de sustentação oral, nos termos regimentais. Contudo, tal pedido foi desconsiderado pela relatora, ocorrendo o julgamento na sessão de 07/12/2022.

Prossegue asseverando que a Emenda Regimental nº 28, de 30 de novembro de 2022, alterou a redação do art. 140-A, caput e §§ 2º e 3º, e revogou o inciso III do § 11 do art. 140 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, todavia, o anúncio de julgamento da 44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno deu-se na Edição nº 7499/2022 do Diário de Justiça, publicado em 28/11/2022, portanto na vigência da redação anterior do art. 140-A, caput e §§ 2º e 3º do Regimento Interno do TJPA, conforme se depreende do Documento de ID. 11981230 - Pág. 2.

Destaca que levando em consideração que a referida Emenda Regimental foi publicada apenas em 30/11/2022, após a divulgação da Pauta de Julgamento Virtual deste feito, ela não poderia ser aplicada retroativamente para afetar atos anteriores relacionados ao caso.

Pontua que o Regimento interno do Tribunal de Justiça previa, até 30/11/2022, que “o advogado da parte, o procurador do órgão público oficiante e o representante do Ministério Público poderão solicitar ao Relator, antes do início do julgamento e por meio de petição, a retirada de pauta de processo inscrito para julgamento no Plenário Virtual, indicando sua intenção de realizar sustentação oral ou acompanhar o julgamento do processo de forma presencial”. Dessa forma, a norma em questão deveria ter sua aplicação garantida até a data de sua revogação.

Afirma que a norma da Resolução nº 16/2021, de caráter secundário e regulamentar, não poderia jamais se sobrepor à norma regimental, que detém natureza primária e, que conforme o entendimento já firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é fundamental respeitar a hierarquia das normas, garantindo a primazia das disposições regimentais.

Além disso, averba que há contradição no julgado, uma vez que o presente mandado de segurança já havia sido conhecido e tido seu mérito julgado monocraticamente, quando, em sede recursal, foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do Senhor Governador do Estado.

Assim, requer-se o provimento do recurso para sanar os vícios elencados, realizando um novo julgamento que proporcione a oportunidade de ampla defesa e que observe o devido processo legal.

Apesar de devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões ao recurso (id nº 13419344 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Frisa-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser usufruído com o fim de rediscussão da matéria, igualmente não pode alcançar a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou, ainda, propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto noart. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Em suas razões, a parte embargante aponta que o acórdão foi omisso no que tange ao pedido de retirada feito da Sessão do Plenário Virtual para julgamento em videoconferência, com o fim de realização de sustentação oral.

Esclareço, inicialmente, que a inclusão em pauta do feito no Plenário Virtual se deu em razão do pedido de desistência da parte em id nº 9062991 - Pág. 1. A propósito, no início do voto recorrido, cuidei de fazer a cronologia dos fatos em que é possível notar que a parte pede a inclusão dos autos em videoconferência, o que é deferido. Posteriormente, peticiona pelo adiamento da sessão e, em novo petitório, pleiteia a desistência de sustentação oral. Eis o trecho pertinente:

Inicialmente, esclareço que o presente feito foi pautado em Sessão Virtual do Plenário com início no dia 11/08/2021 e término no dia 18/8/2021, (5881472 - Pág. 1).

O patrono da parte impetrante atravessou petição pleiteando a retirada do feito do Plenário Virtual, para inclusão em pauta de julgamento por videoconferência, (id nº 5899445 - Pág. 1).

Por conseguinte, o processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento a realizar-se por meio de videoconferência no dia 27/04/2022. Todavia, o patrono da parte impetrante requereu o adiamento da sessão, (id nº 9014570 - Pág. 1), e em novo petitório requereu a desistência da sustentação oral e a reinclusão do processo para julgamento no Plenário Virtual, (id nº 9062991 - Pág. 1).

Assim, considerando o pedido de desistência retro mencionado, determinei que o feito fosse incluído em pauta para apreciação na 44ª Sessão ordinária do Plenário Virtual a realizar-se no dia 07/12/2022, não havendo que se alegar, no caso, cerceamento de defesa diante do atendimento ao pleito de desistência.

Posteriormente, em
06/12/2022
às
21:01:34
, o patrono da parte embargante peticionou nos autos pleiteando a retirada do Plenário Virtual para realizar sustentação oral, nos termos do art. 3º, §3º da Resolução nº 21/2018 do E. TJE/PA e do art. 140-A, § 2º do Regimento Interno desse TJPA (ID nº 12101117 - Pág. 1). A solicitação, por sua vez, não foi atendida.

Destarte, como bem afirmado pela parte, a Resolução nº 16, de 1º de setembro de 2021, já havia alterado o art. 2º, §3º da Resolução nº 21, de 2018 nos seguintes termos:

§ 3º O advogado da parte, o procurador do órgão público oficiante e o representante do Ministério Público poderão solicitar ao relator, até 48 (quarenta e oito) horas antes do início do julgamento e por meio de petição, a retirada de pauta de processo inscrito para julgamento no Plenário Virtual, indicando sua intenção de realizar
sustentação oral ou acompanhar o julgamento do processo de forma presencial.

Posteriormente, sobreveio a Emenda Regimental nº 28, de 30 de novembro de 2022, que alterou a redação do art. 140-A, caput e §§ 2º e 3º, e revogou o inciso III do § 11 do art. 140 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, estipulando prazo para protocolar o pedido de retirada de pauta no Plenário Virtual. Vejamos:

Art. 2º O caput e os §§ 2º e 3º do art. 140 do Regimento Interno do TJPA, aprovado pela Resolução nº 13, de 11 de maio de 2016, passam a vigorar com as seguintes redações:

“Art. 140-A. Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator, ser submetidos a julgamento em ambiente presencial ou em Plenário Virtual, nos quais serão julgados, preferencialmente, agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração. .........................................................................................

§ 2º É facultada a realização de sustentação oral nos julgamentos pautados em Plenário Virtual, observado o disposto no § 11 do art. 140 deste Regimento.

§ 3º Podem as partes requerer destaque do processo pautado em Plenário Virtual, para ser julgado de forma presencial, desde que a complexidade ou outras particularidades do caso concreto assim o exigirem, devendo o pedido ser protocolizado em
até 48 (quarenta e oito) horas, contadas em dias úteis, antes do início da sessão .
..............................................................................” (NR)

Art. 3º Fica revogado o inciso III do § 11 do art. 140 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Art. 5º Esta Emenda Regimental entra em vigor na data de sua publicação.

O anúncio de julgamento da 44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno deu-se na Edição nº 7499/2022 do Diário de Justiça, publicado em 28/11/2022. O pedido de retirada do Plenário Virtual ocorreu em
06/12/2022
às
21:01:34
, menos de 24 horas do início da sessão, que estava programada para ocorrer em
07/12/2022
às
14h
. Portanto, o pedido foi protocolado de forma intempestiva, em contrário à Emenda Regimental mencionada.

Destarte, não subsiste o argumento de que a norma não deveria ser aplicada ao caso por ter sido publicada após a divulgação da pauta de julgamento, uma vez que sua vigência ocorreu no dia 30, ou seja, 4 dias antes do início da sessão do Plenário Virtual. Esse período foi suficiente para que a parte se adequasse às alterações promovidas no Regimento Interno desta Corte. Além disso, o requerimento de retirada de pauta não implica em peça complexa a ser elaborada, o que torna possível sua realização e protocolo dentro do prazo estabelecido.

O regimento interno de um tribunal estabelece as regras e os procedimentos que devem ser seguidos durante os processos judiciais, e suas modificações podem ter impacto direto na condução dos casos. Logo, é de extrema importância que o advogado esteja sempre atualizado e atento às mudanças regimentais dos tribunais.

Com efeito, ao acompanhar as atualizações do regimento interno, o advogado pode se familiarizar com as novas normas e práticas adotadas pelo tribunal, garantindo que esteja em conformidade com as exigências processuais. Isso inclui estar ciente de eventuais mudanças nos prazos processuais, nas regras de sustentação oral, nas formas de distribuição dos processos, entre outros aspectos relevantes.

Ficar atualizado sobre as mudanças regimentais permite que o patrono se prepare adequadamente para atuar perante o tribunal, evitando equívocos e garantindo a defesa dos interesses de seus clientes de maneira eficaz.

O Código de Ética e Disciplina da OAB prevê em seu artigo 2º, inciso IV, que o advogado deve "
empenhar-se, permanentemente, em seu aperfeiçoamento pessoal e profissional
", o que inclui a atualização constante em relação às normas e práticas processuais dos tribunais.

Ainda que a parte embargante tente argumentar que a Emenda Regimental nº 28 não poderia ser aplicada ao caso por ter sido posterior ao anúncio de julgamento, é importante ressaltar que a exigência do prazo de 48 horas para a solicitação de retirada de pauta do Plenário Virtual já tinha sido regulamentada desde 2021 pela Resolução nº 16. Portanto, a exigência de prazo era de conhecimento das partes envolvidas. Assim, a parte recorrente não pode alegar desconhecimento ou surpresa em relação à referida exigência.

De fato, deve-se observar o princípio da hierarquia normativa, sendo que o regimento interno prevalecerá sobre resoluções em caso de contradição. Todavia, em algumas situações, as resoluções são editadas justamente para complementar as normas previstas no regimento interno. Nesses casos, as resoluções terão o objetivo de atualizar ou especificar determinadas questões e, desde que não haja contrariedade direta ao regimento, poderá ter validade e eficácia.

No caso em questão, é importante ressaltar que a Resolução nº 16/2021 complementa as disposições do Regimento Interno em relação ao julgamento de processos no âmbito do Plenário Virtual, incluindo prazos e procedimentos. Portanto, não há um conflito entre as normas mencionadas, mas sim uma complementaridade entre elas.

Dessa forma, a parte embargante não pode alegar qualquer conflito entre as normas, uma vez que a Resolução nº 16/2021 está em consonância com o Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça.

Além disso, a parte recorrente aponta que há contradição no julgado, uma vez que o presente mandado de segurança já havia sido conhecido e tido seu mérito julgado monocraticamente, quando, em sede recursal, foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do Senhor Governador do Estado, situação que viola a razoável duração do processo e o princípio da economia processual, conforme o art. 5°, LXXVIIII, da Constituição Federal de 1988.

Inicialmente, através da decisão monocrática de id nº 858353 - Pág. 8, deneguei a segurança. Ocorre que, após regular trâmite do feito, verifiquei a ilegitimidade passiva do Governador do Estado do Pará, por ter sido o ato apontado como coator praticado pelo IGREPEV. Tal circunstância afastou a competência deste Egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar este feito.

Assim, julguei prejudicado o agravo interno interposto e reconheci a ilegitimidade da autoridade coatora determinando a remessa deste feito ao primeiro grau de jurisdição para que os autos fossem distribuídos a uma das Varas competentes ao processamento e julgamento do
writ,
e na oportunidade tornei sem efeito a decisão monocrática anteriormente proferida.

A questão relativa à legitimidade da parte, além de ter sido suscitada, também é matéria de ordem pública, sendo possível sua análise, de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, nos termos do art. 485, §3º do CPC.

No que tange a possibilidade de preclusão das matérias cognoscíveis de ofício, o ilustre processualista Humberto Theodoro Júnior
[1]
leciona:

“A preclusão, sobretudo a temporal, está intrinsecamente relacionada com a disponibilidade o direito ou faculdade processual conferidos à parte pela lei. Há, pois, um consenso em torno de sua não aplicabilidade às questões ou matérias que envolvem a ordem pública. É por isso que o legislador processual, quando se depara com temas dessa natureza, afastasse do sistema feral da preclusão
para conferir ao juiz o poder-dever de conhecer da matéria, sem depender de provocação da parte, isto é, de ofício. É que, em tais situações, mais do que o interesse do litigante, sobressai o interesse público no bom e adequado desempenho da jurisdição
. (...)
Não opera a preclusão, portanto, pelo simples motivo de que o litigante não tem disponibilidade de ordem pública
.
” Grifei.

No caso, o reconhecimento da ilegitimidade passiva não enseja violação ao princípio da duração do processo e à economia processual. Ao contrário, a identificação da ilegitimidade da parte, visa garantir a correta distribuição da prestação jurisdicional e evitar a tramitação desnecessária do processo, direcionando-o à autoridade competente para o julgamento da matéria em questão.

Dessa forma, a análise cuidadosa da legitimidade das partes contribui para a eficiência do sistema judiciário e para a correta solução do caso, evitando-se decisões conflitantes ou desnecessárias.

Por fim, friso que a oposição de embargos com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
dou parcial provimento ao recurso
, para sanar a omissão apontada, sem efeito modificativo, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 07 de junho de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

Curso de Direito Processual Civil, volume I, 56ª edição, Forense, pág. 1105

Belém, 19/06/2023